Tribunal: STF
Processo: HC 262010
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA COLETA DO MATERIAL GENÉTICO DO AGRAVANTE E DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DESSA PROVA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.